Tribunal: TJBA
Processo: 8000655-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000655-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GAN SALVADOR INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: ERIC SIMAO DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE BALAZEIRO BORGES DOMINGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. NATUREZA DO CRÉDITO. DEFINIÇÃO PELO FATO GERADOR. TEMA REPETITIVO 1.051 DO STJ. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. USURPAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por GAN Salvador Incorporadora Ltda. contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, autorizou o levantamento de valores (R$ 2.880,95) objeto de penhora realizada em setembro de 2016.

A agravante sustenta que o crédito é
concursal
, pois o fato gerador (atraso na entrega de imóvel) ocorreu em 2012, antes do pedido de recuperação judicial do Grupo PDG em 2017, devendo a satisfação do crédito ocorrer perante o Juízo Universal em São Paulo.

Os agravados suscitam preliminar de inadmissibilidade por vício formal e, no mérito, defendem que a penhora anterior à recuperação judicial e o suposto encerramento do processo
recuperacional
autorizam o levantamento imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência de indicação do endereço do patrono na petição de agravo impede o conhecimento do recurso; (
ii
) se a existência do crédito é definida pelo fato gerador ou pela data da sentença/liquidação para fins de submissão à recuperação judicial; (
iii
) se a penhora realizada anteriormente ao pedido de recuperação judicial afasta a competência do Juízo Universal para deliberar sobre o levantamento de valores; e (
iv
) se o encerramento da supervisão judicial ou a pendência de recurso contra a homologação do plano transmudam a natureza
concursal
do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indicação do endereço do patrono constitui irregularidade formal sanável que, diante da inexistência de prejuízo à defesa e da possibilidade de obtenção da informação por outros documentos nos autos, não enseja a inadmissibilidade do recurso (Princípios da Primazia do Julgamento de Mérito e Instrumentalidade das Formas).

Nos termos do Tema Repetitivo 1.051 do STJ, a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador. No caso, o inadimplemento contratual ocorrido em 2012 atrai o crédito à natureza concursal (Art. 49, Lei nº 11.101/2005), possuindo a sentença judicial natureza meramente declaratória
ex

tunc
.

A penhora, enquanto garantia do juízo, não transfere a propriedade do bem. Consolidou-se o entendimento de que, mesmo em penhoras anteriores ao pedido de recuperação, compete exclusivamente ao Juízo Universal deliberar sobre atos de disposição patrimonial que comprometam o fluxo de caixa e a preservação da empresa (Art. 47, LRF).

A ausência de trânsito em julgado da decisão que homologa o plano de recuperação ou encerra a supervisão judicial não autoriza a retomada de execuções individuais para créditos concursais, os quais permanecem submetidos à novação operada pelo plano (Art. 59, LRF
).

A
irrisoriedade
do valor ou a natureza consumerista do crédito não autorizam o tratamento desigual entre credores da mesma classe (
par conditio
creditorum
), sob pena de inviabilizar a execução coordenada do plano de soerguimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que autorizou o levantamento dos valores, determinando a suspensão de atos expropriatórios no juízo de origem e orientando os credores à habilitação do crédito perante o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP.

Teses deste julgamento:

A existência do crédito para fins de submissão ao plano de recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador, sendo irrelevante a data da sentença ou da liquidação (Tema 1.051/STJ).

Compete ao Juízo Universal da recuperação judicial deliberar sobre o levantamento de valores constritos em execuções individuais, ainda que a penhora tenha sido realizada em momento anterior ao pedido de processamento da recuperação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, 47, 49 e 59; CPC,
arts
. 1.016, IV e 1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Tema Repetitivo 1.051 (REsp nº 1.843.332/RS); STJ,
AgInt
no CC nº 147.994/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 11.
04.2018.
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000655-10.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante GAN SALVADOR INCORPORADORA LTDA e, como Agravados, ERIC SIMÃO LIMA e LAYSA FERNANDES SEIXAS DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)